Tribunal: CARF
Processo: 15746.722962/2021-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPORTÂNCIAS NÃO OFERECIDAS A TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE.
As contribuições decorrentes de importâncias não oferecidas a tributação, devem ser lançadas de ofício, conforme prescreve o art. 37 da Lei n° 8.212/91 c/c art. 142 e 149 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional, originando o Processo Administrativo Fiscal, que segue o rito previsto no Decreto no 70.235/72.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Foi observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi concedido prazo suficiente, por meio dos termos de fiscalização, para que o contribuinte apresentasse a documentação necessária.
MULTA QUALIFICADA.
A multa é qualificada quando caracterizada conduta dolosa com o objetivo de impedir a ocorrência do fato gerador tributável.
MULTA AGRAVADA. POSSIBILIDADE.
A conduta reiterada do contribuinte de não apresentar a documentação exigida pela fiscalização, apesar de reiteradas solicitações, sujeita à imposição de multa agravada, conforme previsão inserta no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
SOLIDARIEDADE. ADMINISTRADOR.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
DOUTRINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em face da vinculação da atividade fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722962/2021-18
ACÓRDÃO
1101-001.924 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILLENIUM FACÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPORTÂNCIAS NÃO OFERECIDAS A
TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE.
As contribuições decorrentes de importâncias não oferecidas a tributação,
devem ser lançadas de ofício, conforme prescreve o art. 37 da Lei n°
8.212/91 c/c art. 142 e 149 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional,
originando o Processo Administrativo Fiscal, que segue o rito previsto no
Decreto no 70.235/72.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Foi observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que
foi concedido prazo suficiente, por meio dos termos de fiscalização, para
que o contribuinte apresentasse a documentação necessária.
MULTA QUALIFICADA.
A multa é qualificada quando caracterizada conduta dolosa com o objetivo
de impedir a ocorrência do fato gerador tributável.
MULTA AGRAVADA. POSSIBILIDADE.
A conduta reiterada do contribuinte de não apresentar a documentação
exigida pela fiscalização, apesar de reiteradas solicitações, sujeita à
imposição de multa agravada, conforme previsão inserta no § 2o do art. 44
da Lei no 9.430/1996.
SOLIDARIEDADE. ADMINISTRADOR.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.924 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722962/2021-18
2
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
DOUTRINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições
legais em face da vinculação da atividade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar apenas a multa
qualificada.

assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Nos termos do Termo de Verificação Fiscal (fls. 74/88), o presente processo, no
15746.722962/2021-18, trata dos seguintes lançamentos, consolidados em 10/12/2021, com
valores não declarados em GFIP e nem recolhidos, em razão de opção indevida da empresa ao
SIMPLES:
• Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, no
valor de R$ 9.044.035,34 (fls. 89/102. Período 01/2017 a 13/2018. Refere-se à
contribuição patronal (Empresa + GILRAT) incidente sobre os pagamentos efetuados
aos segurados empregados e contribuintes individuais;
• Auto de Infração de Contribuição Para Outras Entidades e Fundos, no valor de R$
2.472.396,85 (fls. 104/124). Período de 01/2017 a 13/2018. Refere-se à
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.924 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722962/2021-18
3
contribuição destinadas a Terceiros incidentes sobre o pagamento efetuado aos
segurados empregados.
2. A Autoridade Tributante registra, ainda, no Termo de Verificação Fiscal de fls.
74/88:
Cientificada para apresentar o Livro Caixa e/ou Livro Diário e Livro Razão, do
período 01/01/2017, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal, em
18/01/2021, a Notificada não os apresentou. Reiterou tal solicitação por meio do
Termo de Intimação Fiscal no 1, com ciência em 10/03/2021, no entanto, não os
apresentou.
Posteriormente, em 05/05/2021, intimou a Autuada pessoalmente do Termo de
Intimação Fiscal n* 2, intimando-a a apresentar os documentos solicitados no
Termo de Início do Procedimento Fiscal e no Termo de Intimação n* 1 e,
novamente, não os apresentou.
Intimou a Notificada por meio do Termo de Intimação Fiscal n* 3, com ciência em
24/06/2021, a apresentar os documentos solicitados através dos termos já
citados, e, no entanto, não os apresentou.
Intimada em 19/07/2021, por meio do Termo de Intimação Fiscal n* 4, para
prestar esclarecimentos quanto à origem mensal dos recursos utilizados para
efetuar os pagamentos das Folhas de Pagamentos dos empregados e demais
segurados e suas respectivas contribuições, já que esses valores são muito
superiores aos valores declarados como Receita pela empresa e anexar a
documentação comprobatória de tais operações no período de 01/01/2017,
também não os apresentou.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal n* 5, cuja ciência se deu em 20/09/2021,
foi intimada a apresentar a Relação de Imóveis de sua propriedade, com os
respectivos valores e cópia das escrituras como também a apresentar a Relação
de veículos de sua propriedade, com descrição, placa/chassis/RENAVAM e valor,
no entanto, também não os apresentou.
3. Considerando os fatos apontados, a Fiscalização elaborou uma Representação
Fiscal para Exclusão do Simples Nacional da Notificada, pois, apesar de regularmente intimada,
não apresentou os Livros Caixa relativo ao ano calendário de 2017 e de 2018, como também não
apresentou justificativa por escrito, quanto à origem mensal dos recursos utilizados para efetuar
os pagamentos das Folhas de Pagamentos dos empegados e demais segurados, e suas respectivas
contribuições, já que esses valores são muito superiores aos declarados como Receita da empresa,
caracterizando inclusive embaraço à fiscalização, nos termos do disposto nos incisos II, VIII e IX, do
art. 29, da Lei Complementar no 123/2006. Foi emitido, então, o Termo de Exclusão do Simples
Nacional no 3.109/2021, de 05/08/2021, com efeitos a partir de 01/01/2017.
DAS INFRAÇÕES APURADAS
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.924 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722962/2021-18
4
4. Os valores lançados são decorrentes da base de cálculo declarada em GFIP pela
Notificada, já que informou indevidamente que era optante pelo Simples Nacional. Foram
lançadas as seguintes infrações:
• DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES DECLARADAS DE
EMPREGADOS, DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E DE GILRAT DESCARACTERIZAÇÃO
DO SIMPLES NACIONAL.
• CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (REFLEXAS): SEBRAE. INCRA E
SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE).
DA MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA
5. Conforme ficou evidenciado, de forma inequívoca, a Notificada não declarou em
GFIP a totalidade dos valores devidos à Previdência Social, dificultando o correto
dimensionamento das obrigações tributárias por parte da Autoridade Tributante. Em relação às
contribuições providenciarias tal supressão foi materializada mediante conduta de prestar
declaração falsa à Fiscalização, consubstanciada em informar, errônea e propositadamente, em
GFIP, a condição de empresa optante pelo Simples Nacional. Dessa forma, a Autoridade Lançadora
qualificou a multa de ofício em 150% nos termos do disposto na Lei no 9.430, de 1996, art. 44,
inciso I e parágrafo Io, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488 de 15/06/2007.
6. Considerando o fato de a Autuada não ter apresentado a documentação
solicitada por meio dos diversos Termos de Intimações, como também não ter prestado os
esclarecimentos solicitados e justificativas para o não atendimento dos referidos Termos, agravou
a multa de ofício qualificada aumentando de metade, conforme preceitua a Lei no 9.430, de 1996,
art. 44, parágrafo 2o inciso I, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488 de 15/06/2007,
totalizando o percentual de 225%.
DO GRUPO ECONÓMICO DE FATO
7. Nos termos do contido no art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, a Fiscalização
constatou que a Notificada integra um Grupo Econômico de Fato pelas razões abaixo apontadas:
• Em 21/05/2012 a Sra. Maria de Fátima Amador Barreto, foi admitida na sociedade da
Autuada, sendo a empresa transformada em EIRELI.
• A Sra. Maria de Fátima Amador Barreto, foi sócia também da empresa Stillus Promoção
de Vendas Eireli, retirando-se da sociedade em 26/03/2013. A empresa Stillus tinha
também como sócio o Sr. Herbert Carrara. O Sr. Herbert Carrara continuou como único
titular e a empresa também foi transformada em EIRELI. A empresa Stillus Promoção de
Vendas Eireli, anteriormente tinha como razão social Art Stillus Confecções de Lingeries
Ltda.
• Durante os anos de 2017 e 2018 a empresa Notificada teve como único cliente a empresa
Stillus Promoção de Vendas Eireli e obteve um faturamento de RS 7.132.763,12, tendo a
Millenium emitido Notas Fiscais para a Stillus utilizando como natureza da operação o
"retorno de beneficiamento".
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.924 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722962/2021-18
5
• Fica claro que a empresa Atuada, na realidade, funciona como um setor da Stillus
Promoção de Vendas Eireli, uma vez que que a MILLENIUM não presta qualquer serviço ou
vendas a outras empresas, que não seja a Stillus Promoção de Vendas Eireli. No passado, os
sócios das empresas EIRELI eram sócios na STILLUS e promoveram esse arranjo societário
para concentrar os empregados na empresa MILLENIUM e poder se beneficiar do regime de
tributação do Simples Nacional, reduzindo assim a tributação.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
8. A empresa Stillus Promoção de Vendas Eireli responde solidariamente pelas
contribuições previdenciárias lançadas nos termos no disposto no art. art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991.
9. Respondem ainda, pessoalmente e solidariamente pelos débitos, por infração à
lei, conforme preceitua o art. 135, do CTN, os seguintes sócios:
• A Sra. Maria de Fátima Amador Barreto, sócia e administradora da empresa
Millenium Facção de Vestuários Eireli, no período de 2017 e 2018.
• O Sr. Herbert Carrara, sócio e administrador da empresa Stillus Promoção de
Vendas Eireli, no período de 2017 e 2018.
10. A supressão das contribuições previdenciárias foi materializada mediante a
conduta dos administradores das empresas em prestar declaração falsa à Autoridade Tributante,
consubstanciada em informar, errônea e propositadamente, em GFIP, a condição de empresa
como optante do Simples Nacional, incorrendo na tipificação descrita no art. 71 da Lei n° 4.502 de
30/11/1964, portanto, respondendo solidariamente pelos débitos tributários da empresa.
11. Emitiu Representação Fiscal Para Fins Penais.
12. Toda a fundamentação legal que amparou os lançamentos se encontra descrita
no decorrer do Termo de Verificação Fiscal, bem como nos relatórios que integram as notificações.
13. Cientificado do lançamento, foi apresentado impugnação pelo contribuinte (e-
fls. 189-206) e pelos responsáveis solidários, Sra. Maria de Fátima Amador Barreto e Sr. Herbert
Carrara.
14. Através do Acórdão no 102-003.189 - 4a Turma da DRJ/02 - Sessão de 13 de
setembro de 2022 a DRJ manteve integralmente o lançamento (e-fls. 253-272):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
A exigibilidade do crédito tributário, decorrente da exclusão do Simples Nacional,
permanece suspensa enquanto não esgotada administrativamente a decisão
sobre a manifestação de inconformidade.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.924 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722962/2021-18
6
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CERCEAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Foi observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi
concedido prazo suficiente, por meio dos termos de fiscalização, para que o
contribuinte apresentasse a documentação necessária para a devida análise.
MULTA QUALIFICADA.
A multa é qualificada quando caracterizada conduta dolosa com o objetivo de
impedir a ocorrência do fato gerador tributável.
MULTA AGRAVADA. POSSIBILIDADE.
A conduta reiterada do contribuinte de não apresentar a documentação exigida
pela fiscalização, apesar de reiteradas solicitações, sujeita à imposição de multa
agravada, conforme previsão inserta no § 2* do art. 44 da Lei n* 9.430/1996.
DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
SOLIDARIEDADE. ADMINISTRADOR.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
DOUTRINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em
face da vinculação da atividade fiscal.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação
às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Belém (PA), por unanimidade de votos, julgar improcedente a
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.924 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722962/2021-18
7
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgamento.
15. Cientificados da decisão de primeira instância, o contribuinte Millenium e a
responsável solidária Maria de Fátima Amador Barreto apresentam Recursos Voluntários (e-fls.
285-310 e 313-327), com os mesmos argumentos citados na impugnação, em síntese:
i) Da necessidade de suspensão deste julgamento até julgamento final nos autos
no 15746.721479/2021-16;
ii) Do cerceamento de defesa no procedimento fiscal - Nulidade do Auto de
Infração;
iii) Do cerceamento de defesa - Ausência de ampla defesa e contraditório ;
iv) Da autuação fiscal e sua ilegalidade;
v) Da ausência de justa causa para o agravamento da multa de ofício no patamar
de 225%.
vi) Com relação a responsável solidária: não houve qualquer demonstração de
que a RECORRENTE deu causa a qualquer das hipóteses previstas no art. 135 do
CTN para sua responsabilização.
16. O responsável solidário Sr. Herbert Carrara não apresentou recurso, tendo sido
lavrado o Termo de Perempção (e-fl. 328).
17. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
18. Os recursos apresentados pelo contribuinte e pela responsável solidária são
tempestivos e atendem aos pressupostos legais, razão pela qual deles conheço.
Do ato de exclusão do Simples Nacional
19. A exclusão da empresa do Simples Nacional foi efetuada por meio do Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 3109,de 05/08/2021, conforme apurado no processo no
15746.722479/2021-16. Nos autos deste processo administrativo o contribuinte discutiu a
procedência ou não da sua exclusão do Simples Nacional, tendo sido mantido o Despacho
Decisório.
20. Os lançamentos fiscais aqui procedidos ocorrem em decorrência de sua
exclusão. Ressalta-se que a lavratura dos autos de infração, que integram o presente processo,
não se encontra condicionada ao julgamento definitivo do Termo de Exclusão do Simples Nacional.
21. Corroborando o acima exposto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), por meio da Súmula n.o 77, assim entendeu, vejamos:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.924 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722962/2021-18
8
Súmula CARF n.o 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
22. A exclusão da empresa do Simples Nacional, formalizada pelo Termo de
Exclusão no 3.109, de 05/08/2021 foi fundamentada em três infrações principais, conforme
Representação Fiscal, com base no artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006: Falta de
Escrituração do Livro Caixa (Inciso VIII); despesas superiores aos ingressos de recursos (Inciso II e
IX) e embaraço à Fiscalização (Inciso II).
23. O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (e-fls 72-77) afastou a
alegação de cerceamento de defesa, citando a Súmula CARF no 162, que estabelece que o
contraditório só se inicia com a impugnação, e não na fase investigatória. Rejeitou ainda o
argumento sobre a falta de resposta ao pedido de prazo, pois a própria empresa, 21 dias depois,
juntou um documento confessando a não elaboração do livro caixa e solicitando novo prazo para
confeccioná-lo, tornando inócua uma resposta da fiscalização.
24. E ainda, acolheu parcialmente a defesa ao afastar a infração de embaraço à
fiscalização, pois não havia nos autos prova do recebimento da intimação (TIF no 04) que solicitava
esclarecimentos sobre a origem dos recursos.
25. Ao final, manteve a exclusão do Simples Nacional, por considerar que as outras
duas infrações — falta de escrituração do livro caixa (confessada) e a superação dos dispêndios em
mais de 20% em relação aos ingressos — permaneceram intactas e são, por si sós, suficientes para
justificar a medida.
26. A recorrente alega cerceamento de defesa, afirmando que seu pedido de
dilação de prazo para apresentar os documentos não foi respondido. Também negou ter
confessado a falta de escrituração e questiona a comprovação da intimação para prestar
esclarecimentos, o que invalidaria a acusação de embaraço à fiscalização.
27. Não assiste razão à autuada. O artigo 29, inciso VIII, da LC no 123/2006 é claro
ao prever a exclusão de ofício da empresa que deixar de escriturar o livro caixa ou não permitir a
identificação de sua movimentação financeira.
28. A própria recorrente, em documento juntado ao processo administrativo,
confessou a não elaboração do livro caixa, o que torna a infração incontroversa. A alegação de
cerceamento de defesa não se sustenta, pois, a oportunidade de apresentar a documentação foi
concedida reiteradamente, e a confissão da falta torna superada qualquer discussão sobre prazos.
29. A fiscalização realizou um cruzamento de dados entre as receitas declaradas no
PGDAS-D e as despesas informadas na GFIP, constatando uma incompatibilidade manifesta e
superior ao limite de 20% previsto em lei. Tal discrepância, por si só, já constitui forte indício de
omissão de receitas, justificando a exclusão do regime simplificado.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.924 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722962/2021-18
9
30. A recorrente não apresentou qualquer prova ou justificativa plausível para a
divergência apontada, limitando-se a alegações genéricas. A ausência do livro caixa, que seria o
instrumento hábil para comprovar a movimentação financeira, milita em seu desfavor e reforça a
presunção de omissão de receitas.
31. As infrações de falta de escrituração do livro caixa e de superação das despesas
em relação às receitas declaradas restaram devidamente comprovadas e são, isoladamente,
suficientes para fundamentar a exclusão, nos termos do artigo 29, incisos VIII e IX, da Lei
Complementar no 123/2006.
32. A empresa era optante pelo Simples Nacional, sujeita as disposições legais da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, assim resta caracterizado as infrações, tendo em vista a
ausência dedo livro caixa e a superação das despesas em relação às receitas declaradas, conforme
relatado na Representação Para Fins de Exclusão do Simples Nacional.
Da Preliminar de Cerceamento de Defesa
33. A Recorrente Millenium alega nulidade por cerceamento de defesa. Contudo, a
alegação não prospera. Conforme bem delineado pela decisão recorrida, foi concedido à empresa
prazo extenso, de quase um ano, para a apresentação de documentos essenciais, como o Livro
Caixa, que, por sua própria admissão, sequer havia sido escriturado.
34. A obrigação de manter a escrituração fiscal em dia é do contribuinte. A mera
solicitação de dilação de prazo, sem a posterior apresentação dos documentos, não configura
cerceamento de defesa, mas sim o não cumprimento de um dever legal. Veja-se:
RESOLUÇÃO CGSN No 140, DE 22 DE MAIO DE 2018
Art. 63. Observado o disposto no art. 64, a ME ou EPP optante pelo Simples
Nacional deverá adotar para os registros e controles das operações e prestações
por ela realizadas: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 26, §§ 2o, 4o, 4o-A, 4o-
B, 4o-C, 10 e 11)I - Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua
movimentação financeira e bancária; (...).
34. Assim, rejeito a preliminar.
Mérito – Do Lançamento de Contribuições Previdenciárias - Contribuição Previdenciária da
empresa e do empregador - Contribuição para outras entidades e fundos
35. Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 74/88), o presente processo, no
15746.722962/2021-18, trata dos seguintes lançamentos, consolidados em 10/12/2021, com
valores não declarados em GFIP e nem recolhidos, em razão de opção indevida da empresa ao
SIMPLES:
• Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, no
valor de R$ 9.044.035,34 (fls. 89/102). Período 01/2017 a 13/2018. Refere-se à
contribuição patronal (Empresa + GILRAT) incidente sobre os pagamentos efetuados
aos segurados empregados e contribuintes individuais;
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.924 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722962/2021-18
10
• Auto de Infração de Contribuição Para Outras Entidades e Fundos, no valor de R$
2.472.396,85 (fls. 104/124). Período de 01/2017 a 13/2018. Refere-se à
contribuição destinadas a Terceiros incidentes sobre o pagamento efetuado aos
segurados empregados.
36. Os valores lançados são decorrentes da base de cálculo declarada em GFIP pela
Notificada, já que informou indevidamente que era optante pelo Simples Nacional. Foram
lançadas as seguintes infrações:
• divergência de contribuição da empresa sobre bases declaradas de empregados,
de contribuintes individuais e de GILRAT descaracterização do simples nacional
• contribuições a outras entidades e fundos (reflexas): SEBRAE. INCRA e salário
educação (FNDE).
37. A autoridade fiscal descreve no TVF a apuração das bases de cálculos:
4.1 DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA
4.1.1 DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE BASES DECLARADAS
DE
EMPREGADOS,
DE
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
E
DE
GILRAT
–
DESCARACTERIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
4.1.1.1 O contribuinte não efetuou o recolhimento das suas Contribuições
Previdenciárias, como também, não informou corretamente em GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social o real enquadramento da mesma quanto ao SIMPLES
NACIONAL, conforme telas anexas das Bases de Cálculo por Categoria da GFIP.
4.1.1.2 Trata-se, portanto, de lançamento de ofício sobre base de cálculo
declarada pelo contribuinte em GFIP, que informou indevidamente que era
optante pelo SIMPLES NACIONAL, conforme tabela a seguir:
(...)
4.1.1.3 O lançamento está em conformidade com o que preceitua a Lei no 8.212
de 24/07/1991 em seu artigo no 22, incisos I, II e III; em seu art. 32, inciso IV, em
seu art. 33 caput e parágrafo 7o (e alterações posteriores); e pelo Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 06/05/1999 em seu art. 12,
inciso I e parágrafo único, em seu art. 201, inciso I, parágrafo 1o e inciso II,
parágrafos 1o, 2o, 3o, 5o e 8o, em seu artigo 216 inciso I b e parágrafos de 1 a 4 do
art. 225, caput, em seu art. 245, parágrafo 1o (e alterações posteriores).
4.1.2 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (REFLEXAS): SESI; SENAI;
SEBRAE, INCRA E SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)
4.1.2.1 O contribuinte não efetuou o recolhimento das suas Contribuições para
Outras Entidades e Fundos, como também, não informou corretamente em GFIP -
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.924 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722962/2021-18
11
a Previdência Social o real enquadramento da mesma quanto ao SIMPLES
NACIONAL, conforme telas anexas das Bases de Cálculo por Categoria da GFIP.
4.1.2.2 Trata-se, portanto, de lançamento de ofício sobre base de calculo
declarada pelo contribuinte em GFIP, que informou indevidamente que era
optante pelo SIMPLES NACIONAL, conforme tabela a seguir: (...)
4.1.2.3 O lançamento está em conformidade com o que preceitua a Lei no 11.457,
de 16/03/2007, em seus artigos 2o e 3o.
37. O cerne da defesa não reside em uma discordância sobre os valores que
compõem a folha de salários (a base de cálculo), mas sim nas consequências jurídicas e nas
penalidades que derivaram da infração. A autuação partiu dos valores que a própria empresa
declarou em suas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). A
fiscalização apenas aplicou o regime tributário correto (não Simples Nacional) sobre essa base de
cálculo já informada pela contribuinte.
38. Os pontos efetivamente questionados nos recursos são:
Cerceamento de Defesa: A suposta falha da fiscalização em analisar seus pedidos e
documentos.
Responsabilidade Solidária: A ausência de prova de ato ilícito pessoal da sócia.
Ilegalidade e Desproporcionalidade da Multa: A inexistência de dolo para qualificar a multa
e o caráter confiscatório do percentual de 225%.
39. Diante da não manifestação da Recorrente quanto à materialidade da infração
que deu origem ao lançamento, entendo que não há controvérsia sobre a base de cálculo, e sim
sobre as questões de procedimento, responsabilidade e penalidades.
Mérito – Da multa qualificada e agravada (225%)
40. O lançamento foi objeto de multa qualificada, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei
no 9.430/96, que eleva a penalidade para 150%, fundamenta-se na ocorrência de sonegação,
fraude ou conluio, conforme tipificado nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A análise do
item 5 do Termo de Verificação Fiscal (TVF) revela uma série de atos concatenados que, em
conjunto, demonstram a intenção dolosa de fraudar a legislação tributária, justificando a
penalidade agravada. Veja-se:
4.1.1.1 O contribuinte não efetuou o recolhimento das suas Contribuições
Previdenciárias, como também, não informou corretamente em GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social o real enquadramento da mesma quanto ao SIMPLES
NACIONAL, conforme telas anexas das Bases de Cálculo por Categoria da GFIP.
Conforme visto, ficou evidenciado, de forma inequívoca, que o contribuinte não
declarou em GFIP a totalidade dos valores devidos à Previdência Social,
dificultando o correto dimensionamento das obrigações tributárias por parte da
autoridade fazendária. Esses fatos, portanto, impõem a exigência de multa nos
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.924 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722962/2021-18
12
termos da legislação em vigência, Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inciso I e
parágrafo 1o, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488 de 15/06/2007.
(...)
Em relação as Contribuições Previdenciárias a supressão das mesmas foi
materializada mediante conduta de prestar declaração falsa à autoridade
fazendária, consubstanciada em informar, errônea e propositadamente, em GFIP-
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
a Previdência Social, a condição de empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Diante do fato de o contribuinte não ter apresentado a documentação solicitada
através dos diversos Termos de Intimações, como também não ter prestado os
esclarecimentos solicitados e não apresentar qualquer justificativa para o não
atendimento dos referidos Termos, a multa de ofício será aumentada de metade,
conforme preceitua a legislação a seguir: Esses fatos, portanto, impõem a
exigência de multa nos termos da legislação em vigência, Lei no 9.430, de 1996,
art. 44, parágrafo 2o inciso I, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488 de
15/06/2007.
Portanto, em razão dos fatos descritos nos itens 5.1 e 5.2, acima, a Multa de
Ofício aplicada é de 225% (Duzentos e vinte e cinco por cento).

41. O Acórdão recorrido manteve a multa qualificada e agravada, baseado nas
seguintes conclusões.
Conforme ficou evidenciado, de forma inequívoca, a Notificada não declarou em
GFIP a totalidade dos valores devidos à Previdência Social, dificultando o correto
dimensionamento das obrigações tributárias por parte da Autoridade Tributante.
Em relação às contribuições previdenciárias tal supressão foi materializada
mediante conduta de prestar declaração falsa à Fiscalização, consubstanciada em
informar, errônea e propositadamente, em GFIP, a condição de empresa optante
pelo Simples Nacional. Dessa forma, a Autoridade Lançadora qualificou a multa de
ofício em 150% nos termos do disposto na Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inciso I e
parágrafo Io, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488 de 15/06/2007.
Considerando o fato de a Autuada não ter apresentado a documentação solicitada
por meio dos diversos Termos de Intimações, como também não ter prestado os
esclarecimentos solicitados e justificativas para o não atendimento dos referidos
Termos, agravou a multa de ofício qualificada aumentando de metade, conforme
preceitua a Lei no 9.430, de 1996, art. 44, parágrafo 2o inciso I, com redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488 de 15/06/2007, totalizando o percentual de 225%.
42. A Recorrente questiona o agravamento da multa de ofício, alegando em síntese:
Como exposto no item “I.3 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCEDIMENTO
FISCAL – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, a impugnante apresentou não só um
pedido de dilação de prazo, como também requereu, caso a fiscalização
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.924 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722962/2021-18
13
permitisse, que o livro caixa fosse entregue em momento posterior, visto que
naquele momento não havia sido escriturado!
As respostas às solicitações do Fiscal e pedidos foram feitos através do dossiê n.
13032.033570/2021-93 (conforme cópia integral anexa – Docs. 04).
A Multa aplicada ao patamar de 225% não reflete a realidade dos fatos,
distorcendo totalmente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Sugere-se, portanto, a abertura de diligência, a fim de colher informações sobre a
verdade real dos fatos e procedimentos neste processo.

42. Quanto à qualificação (150%), entendo que a decisão de origem deve ser
mantida. A conduta de prestar informações erradas em GFIP, declarando pertencer a um regime
tributário mais benéfico do qual já havia sido excluída, por dois anos consecutivos, ultrapassa o
mero erro. Trata-se de ato deliberado que configura fraude e sonegação fiscal, autorizando a
aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96.
43. Quanto ao agravamento da multa de ofício, encontra-se respaldo no art. 44, §
2o, da Lei no 9.430, de 1996. Este dispositivo legal determina que os percentuais da multa de ofício
(seja a padrão de 75% ou a qualificada de 150%) serão aumentados de metade (ou seja, acrescidos
de 50% do valor da multa base) quando o contribuinte, após ser intimado, não atende, no prazo, à
solicitação para prestar esclarecimentos e apresentar arquivos, sistemas ou documentação
técnica.
44. O Termo de Verificação Fiscal é explícito e detalhado ao descrever a conduta da
empresa Millenium Facção de Vestuários EIRELI, que se enquadra perfeitamente na hipótese legal
de agravamento. A fiscalização relata uma série de ações e omissões que demonstram a falta de
colaboração e o embaraço ao procedimento fiscal. São elas:
 A empresa foi intimada a apresentar o Livro Caixa e/ou Livro Diário e
Razão referentes aos anos de 2017 e 2018. O TVF registra que, mesmo
após o Termo de Início do Procedimento Fiscal (ciência em 18/01/2021) e
o Termo de Intimação Fiscal no 1 (ciência em 10/03/2021), os documentos
não foram apresentados.
 A fiscalização não se limitou a uma única intimação. O documento
descreve uma sequência de cinco Termos de Intimação Fiscal, além do
Termo de Início do Procedimento Fiscal, todos eles desatendidos pela
empresa:
 Intimação no 2 (pessoal): Entregue em 05/05/2021, reiterando a
solicitação dos livros fiscais.
 Intimação no 3 (via AR): Ciência em 24/06/2021, novamente solicitando os
documentos não apresentados.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.924 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722962/2021-18
14
 Intimação no 4 (via AR): Ciência em 19/07/2021, solicitando
esclarecimentos por escrito sobre a origem dos recursos para pagamento
da folha de salários, que era muito superior à receita declarada.
 Intimação no 5 (via AR): Ciência em 20/09/2021, solicitando a relação de
imóveis e veículos da empresa.
 O TVF destaca que a empresa não apenas deixou de apresentar os
documentos e os esclarecimentos solicitados, como também não
apresentou qualquer justificativa para o não atendimento das diversas
intimações.
45. Diante desse cenário, a autoridade fiscal conclui textualmente no item 5.2 do
TVF que “Diante do fato de o contribuinte não ter apresentado a documentação solicitada através
dos diversos Termos de Intimações, como também não ter prestado os esclarecimentos solicitados
e não apresentar qualquer justificativa para o não atendimento dos referidos Termos, a multa de
ofício será aumentada de metade, conforme preceitua a legislação a seguir (...)"
46. Portanto, o agravamento da multa não foi um ato discricionário, mas uma
consequência direta e vinculada da conduta reiterada da empresa em obstruir o trabalho da
fiscalização, deixando de cumprir com seu dever legal de apresentar documentos e prestar
informações essenciais para a correta apuração dos tributos.
47. Entretanto a multa qualificada deve observar o art. 14 da lei no 14689/2023 que
limitou o montante da multa em autuação fiscal a 100% do valor do crédito tributário apurado.
Por se tratar de norma sancionatória mais benéfica, sua aplicação retroage para alcançar fatos
pretéritos, nos termos do art. 106, II, 'c', do CTN.
48. Importante destacar que, quanto a multa agravada, não se aplica a Súmula CARF
133, por não se tratar, o presente caso, de omissão de rendimentos ou de receitas e sim de
valores declarados em GFIP.
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
49. Dessa forma, a multa qualificada deve ser reduzida de 150% para 100%. Sobre
este novo patamar, deve incidir o agravamento de 50%, resultando em uma multa final de 150%
sobre o valor do tributo devido.
Mérito – Identificação do grupo econômico e responsabilização solidária
50. A legislação previdenciária, em harmonia com o Código Tributário Nacional,
prevê a responsabilidade solidária entre empresas que integram um mesmo grupo econômico
(art. 30, IX, da Lei no 8.212/91). A caracterização do grupo econômico para fins tributários não
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.924 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722962/2021-18
15
exige um arranjo formal, bastando a comprovação de uma unidade de comando e atuação, onde
diferentes pessoas jurídicas atuam sob o mesmo interesse econômico. Veja-se trechos do TVF:
A empresa STILLUS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI anteriormente tinha como
razão social ART STILLUS CONFECÇÕES DE LINGERIES LTDA.
Durante os anos de 2017 e 2018 a empresa MILLENIUM FACÇÃO DE VESTUÁRIOS
EIRELI teve como ÚNICO cliente a empresa STILLUS PROMOÇÃO DE VENDAS
EIRELI e obteve um faturamento de R$ 7.132.763,12 tendo a Millenium emitido
Notas Fiscais para a Stillus utilizando como natureza da operação o “RETORNO DE
BENEFICIAMENTO”.
Fica claro que a empresa MILLENIUM FACÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI na realidade
funciona, de fato, como um setor da STILLUS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI. já
que a MILLENIUM não presta qualquer serviço, ou vendas a outras empresas que
não seja a STILLUS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI. No passado, os sócios das
empresas EIRELI eram sócios na STILLUS e promoveram esse arranjo societário
para concentrar os empregados na empresa MILLENIUM e poder se beneficiar do
regime de tributação do SIMPLES NACIONAL, reduzindo assim a tributação.
51. A responsabilidade tributária solidária foi imputada às pessoas jurídicas e aos
sócios administradores das empresas STILLUS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI e MILLENIUM
FACÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI , em decorrência de débitos de contribuições previdenciárias
apurados em procedimento fiscal. Veja-se trechos do Acórdão recorrido:
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
A empresa Stillus Promoção de Vendas Eireli responde solidariamente pelas
contribuições previdenciárias lançadas nos termos no disposto no art. art. 30,
inciso IX, da Lei no 8.212/1991.
Respondem ainda, pessoalmente e solidariamente pelos débitos, por infração à
lei, conforme preceitua o art. 135, do CTN, os seguintes sócios:
• A Sra. Maria de Fátima Amador Barreto, sócia e administradora da empresa
Millenium Facção de Vestuários Eireli, CNPJ: 07.269.203/0001-27, no período de
2017 e 2018.
• O Sr. Herbert Carrara, sócio e administrador da empresa Stillus Promoção de
Vendas Eireli, CNPJ 05.849.695/0001-02, no período de 2017 e 2018.
A supressão das contribuições previdenciárias foi materializada mediante a
conduta dos administradores das empresas em prestar declaração falsa à
Autoridade
Tributante,
consubstanciada
em
informar,
errônea
e
propositadamente, em GFIP, a condição de empresa como optante do Simples
Nacional, incorrendo na tipificação descrita no art. 71 da Lei n° 4.502 de
30/11/1964, portanto, respondendo solidariamente pelos débitos tributários da
empresa.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.924 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722962/2021-18
16
52. A Stillus Promoção de Vendas Eireli e seu sócio administrador Sr. Herbert
Carrara não apresentaram recurso voluntário. O direito de discutir o mérito da autuação (a
existência do dolo, a qualificação da multa, a própria responsabilidade, etc.) precluiu para eles na
via administrativa.
53. A responsabilidade pessoal do administrador por débitos da empresa está
prevista no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Segundo este dispositivo, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
54. No presente caso, a fiscalização e a decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) entenderam que os administradores infringiram a lei ao prestar declaração falsa
à autoridade fazendária ao informar em GFIP a condição de optante pelo Simples Nacional,
mesmo após a exclusão do regime, foi considerada um ato doloso para suprimir ou reduzir
tributos, caracterizando sonegação e fraude. E ainda, ao concentrar empregados em uma
empresa e se beneficiar indevidamente de um regime tributário mais favorável foi vista como um
abuso da forma societária.
55. As provas demonstram de forma inequívoca a formação de um grupo
econômico de fato e a prática de atos com excesso de poder e infração à lei, com o claro intuito de
fraudar o sistema de seguridade social, o que justifica a imputação da responsabilidade a todos os
que, direta ou indiretamente, participaram e se beneficiaram das operações ilícitas.
56. Portanto, entendo pela manutenção da responsabilidade solidária.
Conclusão
57. Desta forma, CONHEÇO do recurso voluntário e no mérito dar PROVIMENTO
PARCIAL para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% (cem por cento), conforme previsto
na Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, mantendo, contudo, a sua majoração em 50%.
É como voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 357
DF CARF MF
Original